Tribunal: TJDFT
Processo: 0714847-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PENA. 4 ANOS DE RECLUSÃO. RÉU PRIMÁRIO. PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. ÚNICO REGISTRO DE CONDENAÇÃO. REGIME ABERTO. RAZOABILIDADE.
I - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP.
II - Esta Corte adotou o entendimento de que a existência de apenas uma circunstância judicial negativa não justifica a aplicação de regime mais gravoso, quando não revela maior reprovabilidade da conduta.
III - Fixada pena de 4 (quatro) anos de reclusão, para réu primário, com análise negativa apenas dos antecedentes, configurados por uma única condenação, razoável o regime aberto para o cumprimento da pena. Precedentes.
IV - Recurso conhecido e provido.